Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-75.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006440-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), ODENIR DE ARRUDA FILHO - CPF: 000.973.541-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), BRENDA CARINE PEREIRA LEITE - CPF: 048.154.821-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA
E
PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para proteger a integridade física e psicológica a vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determina o §6º do art. 282, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgado
s
improcedente
s
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com p
edido de liminar, impetrado
pel
o

advogado
Márcio Souza Sa
ntana
em favor de
Odenir de Arruda Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
27 de fevereiro de 2024
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e violação de domicílio
(art.
24-A da Lei Maria da Penha e art. 150
do Código Penal
), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003369-36.2024.8.11.0042
.

Sustenta, o impetrante,
que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
a

prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Assevera
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
tendo em vista que

é primário,
tem
endereço fixo e profissão lícita, além de ser arrimo de família
, pois é pai de três crianças que necessitam do seu sustento, motivo pelo qual entende ser
suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base
n
essas
razões
, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
206392169
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente que se vê no ID 206545680, reiterando os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que se encontra no ID
206736190
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à
ausência de fundamentação e
inexistência dos requisitos autorizadores
a
decretação da prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de primeirograu levou em conta
para firmar o seu co
n
ve
n
cimento
a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, suspostamente, praticada pelo paciente e sua reiteração delitiva, fatores, esses, que justificam a prolação do referido édito judicial.

A propósito, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]

Trata-se de Prisão em Flagrante feita pela autoridade policial, acompanhada do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos, referente a
ODENIR DE ARRUDA FILHO
, como infrator dos delitos
tipificado no
ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 e ART. 150 do CÓDIGO PENAL.

Como ofício que encaminha o flagrante vieram os respectivos Auto de Prisão em Flagrante Delito e Nota de Culpa.

Consta do presente auto que, na data de 27/02/2024, a guarnição da viatura 3C24 foi acionada via CIOSP para atender a uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

No local, a guarnição encontrou o suspeito "Odenir" dentro do quintal da vítima e, sendo assim, ele foi detido e algemado.

A vítima relatou que, embora tenha rompido o relacionamento como suspeito há mais de 7 anos, ele sempre lhe perseguiu e tentava entrar na sua casa e, devido a isso, fez a medida protetiva no dia 16/02/2024, onde na ocasião foi agredida fisicamente.

Relata que, na data de hoje, ele foi até a sua casa e forçou a sua entrada, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas. Diante disso, a polícia realizou a prisão do flagrado.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Destarte, verifico que a prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoriafumus boni iuriscom o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penalpericulum in mora.

Primeiramente, válido ressaltar a existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº
1002572-60.2024.8.11.0042
, da qual o requerido tem ciência em razão de ter sido devidamente intimado em 18 de fevereiro de 2024.

Verifica-se que ficou expressamente consignado às medidas protetivas de urgência a serem cumpridas por ele, dentre elas a proibição do autuado de se aproximar da vítima e de frequentar a casa dela.

A despeito disso, inobstante o requerido ter sido devidamente intimado das medidas protetivas, verifica-se que no dia 27 de fevereiro de 2024 foi até a casa da vítima, conforme boletim de ocorrência 2024.59248 acostado nos autos.

Tal situação externa o seu completo desprezo pela ordem e pelas decisões emanadas pelo Judiciário, o representado, em que pese ciente das medidas protetivas, descumpriu as cautelares impostas, conforme se verifica dos relatos da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência.

Verifica-se dos autos que o representado possui total consciência da proibição de manter contato com ela e de se aproximar, todavia, mesmo intimado, descumpriu as medidas e praticou novos delitos em desfavor da vítima, promovendo extenso dano emocional a ela e seus familiares, inclusive seus filhos, que ainda são crianças, tendo um deles asseverado a ela que:“[...],
esta
com tanto medo que já pediu para não ter mais contato com o seu pai e também pediu para ir embora de
cidade, pois sabe que a sua genitora não vai viver bem em Cuiabá-MT. [...]”(sic, id. 122228206).

Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja a ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, opericulum
libertatis
, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar a violência que praticou e vem praticando contra a vítima e seus familiares, que já se encontram em fundado sofrimento psicológico.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que"a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
".

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medidas cautelares mais severas, a fim de proteger a vítima e seus familiares que já se mostram fragilizados demais, evitando uma tragédia ainda maior.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtirão efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado, a fim de evitar cometimento de delito mais grave e maiores prejuízos à vítima.

Diante do exposto, com fulcro no
art
. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de

ODENIR DE ARRUDA FILHO
,
qualificado nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do
art
. 312 e 313, ambos do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

(
ID 206192175
)
Destaques no original

Infere-se, pois, da decisão acima transcrita, que seu prolator consignou que o paciente descumpriu as medidas protetivasdeferidas nos autos da Medida Protetiva de Urgência n.
1002572-60.2024.8.11.0042
, em favor da vítima
Brenda Carine Pereira Leite
restando evidente
a
necessidade da manutenção da sua restrição ambulatorial
provisória
para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, em obediência às disposições dos
arts
.312 e313, III, do Código de Processo Penal.

Isso
porque,
a

vítima
relatou que, embora tenha rompido o relacionamento com

o paciente há mais de
sete
anos, ele sempre
a
perseguiu e tentava entrar na sua casa
;

e, devido a isso, requereu medida
s
protetiva
s
no dia 16 de fevereiro de 2024,
data na qual f
oi agredida fisicamente.
Contudo, mesmo cientificado da imposição das medidas protetivas de urgência, entre as quais a proibição de manter contato e/ou se aproximar
da vítima, no dia 27 de fevereiro de 2024
o paciente
foi até a casa
dela
e forçou sua entrada no imóvel.

Dessa forma,
a necessidade da custódia do paciente se faz necessária para evitar novos atos de violência, haja vista o histórico de agressões físicas e psicológicas anteriores, a revelar que
ele
está numa clara progressão criminosa que pode culminar na prática de um feminicídio contra a vítima.

Ademais,
o descumprimento
das
medida
s
protetiva
s
fixada
s
contra o paciente
com amparo na Lei n. 11.340/06 explicita a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, justificando, portanto, a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Logo, fica claro que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a persegui-la e descumprido as medidas protetivas impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a prisão não serão suficientes para contê-lo.

Aliás, a respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

O entendimento desta Corte de Justiça já tinha sido consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, assim
grafado: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

Ademais disso, faz-se imperioso repetir que prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), assim redigido: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Na espécie, como alhures
foi
apontado, há menção a fatos que evidenciam o
periculum
libertatis
, ou seja, a ocorrência de situação que justifica providência restritiva de natureza cautelar, de sorte a evitar a repetição da ação delitiva imputada ao paciente e garantir a integridade física da vítima.

Sendo assim,
é forçoso concluir que
agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Nesse contexto, além da presença dos pressupostos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, a situação em exame amolda-se àquela prevista pelo art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/06, segundo o qual
“nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

E, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Além disso, e
m relação à temática, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher. 2. Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração das condutas.
Com efeito, o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte (há testemunhas, áudios e
vídeos como provas das situações narradas), circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar
.
3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 551591 SP 2019/0372307-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11.02.2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21.02.2020)
Destacamos

C
omo não poderia deixar de ser, este Tribunal de Justiça examinando caso similar,
na linha do entendimento da referida corte
superior,
assim
se manifestou:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA - 1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – ENUNCIADO Nº 29 DO FONAVID – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO – 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Admite-se a prisão preventiva quando a soma das penas dos crimes ultrapassar os 4 anos, requisito previsto no inciso I do art. 313 do CPP, e visando preservar a integridade física/psíquica da vítima (Enunciado 29 FONAVID). In
casu
, a gravidade concreta do crime, que envolveu múltiplos golpes com uma faca na companheira
e também
ameaças de morte, impõe-se decretar a prisão cautelar, eis, que necessária para garantia da ordem pública, para prevenir a reiteração do delito e proteger a integridade física e psíquica da vítima, em conformidade com o princípio da prevenção geral. 2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima. 3-
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético
resultado final
do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas
. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1028155-13.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 18.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18.12.2023)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, e proteger a incolumidade física
e psicológica
da vítima, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é renitente na prática delitiva.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Finalmente, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor
Odenir de Arruda Filho
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024